Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso possessório, por ausência de prova da posse de fato e de esbulho. A parte embargante alega contradição interna do julgado e omissão quanto à transmissibilidade da posse, à tutela da composse, ao esbulho praticado por coerdeiro e à tese de enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve contradição lógica entre o reconhecimento da concessão de uso e a negativa de reintegração por falta de posse;
(ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à transmissão possessória aos herdeiros;
(iii) saber se houve omissão quanto à caracterização do esbulho pelo uso exclusivo de coerdeiro; e
(iv) saber se houve omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa e à indenização pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no julgado, pois o reconhecimento da concessão não substitui a prova de posse concreta, exigida para a tutela possessória.
4. A alegação de transmissão possessória foi enfrentada no acórdão, que destacou a ausência de prova de posse anterior e de esbulho, elementos indispensáveis à reintegração.
5. A tese de esbulho por coerdeiro também foi analisada, tendo o colegiado considerado ausente a prova de desapossamento e de exclusão ilegítima da composse.
6. Quanto ao enriquecimento sem causa, a decisão abordou expressamente a questão, concluindo pela improcedência do pedido indenizatório, diante da ausência de esbulho e da natureza da concessão.
7. O recurso revela inconformismo da parte, sem a identificação de vícios que autorizem o acolhimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela mera discordância da parte.
2. A omissão é vício apenas quando há ausência de enfrentamento de tese relevante, o que não ocorre quando a questão foi expressamente analisada, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.